Tribunal: TJPA
Processo: 0004682-55.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004682-55.2015.8.14.0018

APELANTE: GUSTAVO BISPO PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APELANTE DECLARADO REVEL E CONFISSÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois o Apelante foi considerado revel nos presentes autos. Nesse sentido, em virtude de o Apelante não ter comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, a confissão feita na fase policial não foi confirmada em Juízo, o que a tornou frágil, tanto que sequer foi utilizada para consubstanciar o édito condenatório. Nessa trilha, não há motivo para alterar o cálculo dosimétrico.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro e finalizada ao quarto dia do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
GUSTAVO BISPO PASSOS,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito tipificado art. 155, § 4º, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID 16068424,
in litteris
, que:

“(...)
Notícia o Inquérito Policial que os Policiais Militares Genival Gomes de Sousa e Edson Pereira da Silva estavam de serviço na cidade de Eldorado dos Carajás, quando receberam uma ligação comunicando que um elemento teria furtado uma residência na Rua Sergipe, n. 150. Ato contínuo, que foram até o local onde constataram o furto, razão pela qual, passaram a realizar ronda pela cidade, vindo a se deparar com o denunciado, que transportava alguns objetos da residência, vindo a ser preso em flagrante e encaminhado a UIPP para os procedimentos cabíveis.

A vítima ALEXANDRE MARCIEL LEITE, em seu depoimento perante a autoridade policial, declarou que saiu para trabalhar, sendo que sua esposa também saiu para levar seus filhos à escola, que quando sua esposa retornou verificou que sua residência estava arrombada, bem como, que haviam subtraído vários objetos, que de imediato acionou a Polícia Militar, que conseguir prender o acusado com alguns objetos da casa
(...)”.

Em

razões recursais,
ao ID 16068431, pugna a defesa pela reforma da decisão de 1º grau no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão e por consequência o redimensionamento da pena, com a devida compensação da agravante da reincidência.

Em

contrarrazões
, ao ID 16068438, a RMP de 1º grau, pugnou pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

1. Pedido para aplicar a atenuante da confissão espontânea. Descabimento.

Apelante declarado revel e confissão policial não foi utilizada para subsidiar a condenação.

Não merece amparo o pleito para aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o Apelante foi considerado revel nos presentes autos.

Nesse sentido, em virtude de o Apelante não ter comparecido à Audiência de Instrução e Julgamento, a confissão feita na fase policial não foi confirmada em Juízo, o que a tornou frágil o argumento de confissão, tanto que sequer foi utilizada para consubstanciar o édito condenatório.

Em que pese os argumentos da defesa, da análise dos termos da sentença, verifico que
a confissão extrajudicial do acusado não foi utilizada para fundamentar a sentença
, uma vez que as provas produzidas pela acusação sob o crivo do contraditório foram aptas a constituir um édito condenatório íntegro.

Assim, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais foram harmônicos e coerentes entre si, não havendo margem para convencimento diverso de que, na circunstância de tempo e espaço descritos na exordial e confirmados na instrução processual, o réu, arrombou o imóvel e subtraiu os bens da residência da vítima.

Ressalte-se que o posicionamento aqui exarado não está isolado na jurisprudência, conforme julgado abaixo:

“STJ - HC: 454549 SP 2018/0143642-3. PENAL.EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N.9.503/97). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. É certo que, nos termos da Súmula 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 3.Contudo, nos casos em que o sentenciante e o Tribunal de origem afirmam que a declaração extrajudicial não foi utilizada para sustentar a condenação do agente, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 391.910/MS,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/08/2017)”. (STJ - HC: 454549 SP 2018/0143642-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/09/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II DO CP). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65, III, D DO CP. RÉU REVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA. SÚMULA 545 DO STJ. CONDENAÇÃO PAUTADA NAS PROVAS REUNIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA FIXADOS ABAIXO DO QUANTUM PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0303331-02.2013.8.05.0080,Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO,Publicado em: 02/12/2021 )

Desta feita, corroboro do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, no caso
sub judice
, de que a confissão extrajudicial não opera o efeito postulado, de forma que, na segunda fase do critério trifásico da dosimetria da pena do réu, não deve incidir.

Nessa trilha, não há motivo para alterar o cálculo dosimétrico, nem mesmo com a compensação entre agravante da reincidência e atenuante de confissão.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024